Tribunal: TJBA
Processo: 8049644-18.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049644-18.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIEL MARINHO DA SILVA Advogado(s): BRUNO LEANDRO DE MACEDO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. VÍCIO INEXISTENTE. MÉRITO DA DECISÃO FUNDAMENTADO NO CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação da GCET no percentual de 125% nos proventos de policial militar inativo. O ente estatal alega omissão no julgado, por suposta ausência de prova pré-constituída do direito do impetrante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a ausência de prova pré-constituída e conceder a segurança com base na natureza genérica da GCET. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio adequado para reexame de matéria já decidida. 4. A decisão colegiada se fundamentou no reconhecimento do caráter geral da GCET, conforme precedente desta Seção Cível, o que torna imperativa sua extensão aos inativos com direito à paridade. 5. O Estado da Bahia, detentor dos registros funcionais do servidor, não apresentou prova em contrário, e os embargos revelam mera insatisfação com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito, finalidade à qual não se presta o recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não há omissão no acórdão que, ao conceder a segurança para majorar a GCET de militar inativo, fundamenta sua decisão no caráter genérico da gratificação, conforme entendimento pacificado no colegiado. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível seu manejo com o objetivo de obter efeito modificativo sem a demonstração de vício legalmente previsto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nos autos nº 8049644-18.2024.8.05.0000 em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado DANIEL MARINHO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)